Tribunal: TJMT
Processo: 1059606-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059606-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CANDIDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 204.600.798-08 (RECORRIDO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ERNESTO CERVEIRA DE SENA - CPF: 482.952.211-91 (RECORRENTE), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DIREITO A LIVRE MANIFESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS.
DANO
À HONRA E À IMAGEM. MANIFESTAÇÃO
CONTRÁRIA À REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. SOLICITAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
EFEITO INFRINGENTE
.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1-
Havendo oposição formal e tempestiva da parte à realização do julgamento em sessão virtual, o processo deve ser retirado de pauta, respeitando-se a escolha pela sessão presencial ou telepresencial, onde seja garantida a sustentação oral
.
2-
E
m virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

RELA
TÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 225708174, no R.I. no 1059606-53.2023.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- nulidade do acórdão, quanto ao pedido de sustentação oral;
omissão quanto à forma em que se deu a suposta ofensa e quanto ao pleito de redução do valor do dano moral;

A parte Embargada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção do r. acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da oposição ao julgamento por sessão virtual e do pedido de sustentação oral

A parte Embargante protocolou o pedido de sustentação oral (
id. 224315654
) no dia 6/7/2024, às 12:43, sendo que o início da sessão de julgamento no Plenário Virtual estava previsto para o dia 8/7/2024, às 14:00.

Assim, o pedido foi realizado dentro do prazo estabelecido pelo art. 4o, §2o, da Portaria 298/2020-PRES. Entretanto, conforme certidão (
id. 225494268
), o julgamento foi realizado em Plenário Virtual, sem que o processo fosse inserido na sessão presencial/videoconferência.

Caso haja oposição formal e tempestiva da parte à realização do julgamento em sessão virtual, o processo deve ser retirado de pauta, respeitando-se a escolha pela sessão presencial ou telepresencial, onde seja garantida a sustentação oral.

A realização do julgamento virtual, mesmo diante da oposição tempestiva e da manifestação expressa de interesse na sustentação oral presencial ou telepresencial, compromete o direito de defesa da parte.

A sustentação oral, sendo uma prerrogativa jurídica de extrema relevância, integra o direito constitucional de defesa. A frustração injusta desse direito fere o princípio constitucional da ampla defesa.

O cerceamento dessa prerrogativa, que materializa o direito de defesa, leva à invalidação do julgamento realizado por essa Egrégia Turma, devido ao prejuízo inerente à situação. Comprovada a violação ao direito de realizar sustentação oral durante o julgamento do recurso de apelação, o julgamento virtual deve ser anulado, uma vez que a parte foi privada dessa oportunidade.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PROVIMENTO para:
a.1)
reconhecer a omissão do juízo no atendimento ao pedido de julgamento presencial ou telepresencial, com sustentação oral;
a.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.3)
anular o Acórdão de id. 225708174;
a.4)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão, a inclusão do RI de id. 212371265, em pauta de julgamento presencial ou telepresencial;
a.5)
registrar que o pedido de sustentação oral deve ser precedido das solicitações necessárias.

b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024